Tribunal: STF
Processo: Rcl 77184
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Geraldo Grizzo, contra decisão proferida pelo Juízo da 89ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001377-31.2023.5.02.0089.



    Consta o seguinte relato fático da petição inicial:



    “1. Em 20.01.2015, Julio Cesar D’Agostino ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa Construtora Colina LTDA (CNPJ 03.312.430/0001-37) (Id 8740051, autos 0000102-45.2015.5.02.0089). 



    2. Em 02.02.2015, o Juiz Marcos Neves Fava desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Construtora Colina LTDA e determinou a inclusão das sócias Isabella Cesar Tumolo Grizzo e Isamara Cesar Tumolo Alves no polo passivo da ação, em razão da desatualização cadastral da empresa reclamada (Id ef49b3d, autos 0000102-45.2015.5.02.0089). 



    3. Em 10.04.2015, os pedidos do trabalhador Julio Cesar D’Agostino foram julgados procedentes (Id 79a2547, autos 0000102-45.2015.5.02.0089). O valor da condenação foi fixado em R$ 321.797,00 (trezentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e sete reais) (Id 4a2d7f4, autos 0000102-45.2015.5.02.0089).



    4. Em 08/05/2017, Julio Cesar D’Agostino solicitou a penhora de 50% do imóvel de matrícula nº 60.481, de propriedade da executada Isabella Cezar Tumolo Grizzo (Id 5484e72, autos 0000102-45.2015.5.02.0089). 



    5. Porém, em 09.05.2017, a Juíza Daniela Mori deferiu a penhora da totalidade do imóvel de matrícula nº 60.481 (Id bb1552e, autos 0000102-45.2015.5.02.0089), em violação ao princípio da congruência (art. 492, do CPC), que proíbe o juiz de condenar a parte em quantidade superior do que lhe foi demandado. 



    6. Em 30.05.2018, foi expedida carta precatória executória ao Juízo de Jaú para a execução da penhora do referido imóvel (Id f3847ad, autos 0000102-45.2015.5.02.0089). O mandado de penhora e avaliação foi expedido em 07.06.2018 (Id 563e47a, autos 0000102-45.2015.5.02.0089).



    7. Em 12.09.2023, o Reclamante, Sr. Geraldo Grizzo, propôs embargos de terceiro, visando a suspensão dos atos de execução em relação ao imóvel de matrícula nº 60.481 do 1º. CRI de Jaú/SP, visto que o referido imóvel é um bem de família, e portanto, impenhorável, nos termos do art. 1º, da Lei 8.009/1990 (Id bb0f692, autos 1001377-31.2023.5.02.0089). 



    8. Em 18.12.2023, a Juíza do Trabalho Daniela Mori julgou improcedentes os pedidos dos embargos de terceiro (Id ece10aa, autos 1001377-31.2023.5.02.0089), permitindo a continuação de atos executivos contra o patrimônio do Reclamante, em flagrante violação à ordem de suspensão nacional proferida, em 25.05.2023, no RE 1.387.795 MG (Tema 1232/RG). 



    9. Contra essa decisão, o Reclamante Geraldo Grizzo interpôs agravo de petição no dia 31.01.2024 (Id e0fe13d, autos 1001377-31.2023.5.02.0089). 



    10. Em 23.5.2024, a Primeira Turma do TRT-2ª Região, por unanimidade, negou provimento ao agravo de petição (Id d191932, autos 1001377-31.2023.5.02.0089). 



    11. Em 06.06.2024, o Reclamante opôs embargos de declaração contra o acórdão (Id a461ff6, autos 1001377-31.2023.5.02.0089), os quais foram parcialmente providos, para prestar esclarecimento, sem alteração das conclusões do acórdão (Id 2da7017, autos 1001377-31.2023.5.02.0089). 



    12. Em 26.09.2024, o Reclamante interpôs recurso de revista, alegando ofensa aos arts. 5º, XXII e 6º, da Constituição da República, a fim de fosse reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 60.481, situado na Rua Cônego Anselmo Walvekens, n° 162, Município de Jaú/SP (Id 173057d, autos 1001377-31.2023.5.02.0089). 



    13. Porém, em 30.10.2024, o Des. Francisco Ferreira Jorge Neto denegou seguimento ao recurso de revista, sob o argumento de que as razões recursais estavam atreladas aos fatos e provas do processo, os quais não poderiam ser analisados em recurso de revista, em razão da Súmula 126 do TST1 (Id 08a9415, autos 1001377-31.2023.5.02.0089).



    14. Inconformado com a decisão denegatória, em 13.11.2024, o Reclamante interpôs agravo de instrumento, objetivando o destrancamento do recurso de revista (Id eed94a2, autos 1001377-31.2023.5.02.0089), que restou desprovido, em 18.02.2025, por decisão monocrática do Min. Aloysio Silva Corrêa da Veiga (Id 034498c, autos 1001377-31.2023.5.02.0089).



    15. A decisão monocrática proferida pelo Min. Aloysio Silva Corrêa da Veiga foi questionada mediante a oposição de embargos de declaração (Id 466467e, autos 1001377-31.2023.5.02.0089), que ainda não foram julgados. Sendo assim, não houve trânsito em julgado da decisão apontada como ato reclamado na presente reclamação constitucional”.



    O reclamante defende, em síntese, que teve seu único imóvel residencial penhorado na fase de execução da citada ação trabalhista, sem ter sido parte da fase de conhecimento, de modo que a ação deveria ficar suspensa aguardando o julgamento do Tema 1232 da repercussão geral. 



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a procedência da presente reclamação a fim de determinar a suspensão do processo trabalhista até julgamento do Tema 1.232



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Constitucional. Trabalhista. Execução. Penhora. Alegação de contrariedade ao Tema 1.232. Julgamento pendente. Questão constitucional: possibilidade de incluir, na fase de execução trabalhista, empresas de um grupo econômico que não participaram da fase de conhecimento. Determinada a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida. O presente caso distingue-se deste contexto, pois a controvérsia centra-se na penhora de imóvel que integra o patrimônio do casal, não havendo a inclusão de empresa pertencente a um grupo econômico. Ausência de aderência estrita. – Requer-se o não conhecimento da reclamação”. (eDOC 23, p. 1)



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 25) e a parte beneficiária do ato reclamado juntou contestação (eDOC 28).



    É o relatório.



    Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º do art. 103-A do texto constitucional).



    Registro que a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Pois bem.



    No que se refere ao recurso paradigmático apontado, relembro que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, a controvérsia se refere à penhora de imóvel que integra o patrimônio do casal, inexistindo debate a respeito da formação de grupo econômico. Logo, verifica-se que o caso não se encontra abarcado pelo tema 1232. 



     Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, que se refere apenas a empresas supostamente integrantes de grupo econômico, que não participaram da fase de conhecimento. 



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Em sentido semelhante, cito precedentes de ambas as turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.449 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023)



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60.649 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023)



     



    Seguindo a mesma orientação, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “O presente caso distingue-se deste contexto, pois aqui a controvérsia centra-se na penhora de imóvel que integra o patrimônio do casal, não havendo a inclusão de empresa pertencente a um grupo econômico. 



    Desse modo, não há aderência estrita entre o precedente qualificado e a determinação imposta pela autoridade reclamada. 



    Ademais, o art. 1.663 estabelece que as dívidas contraídas por um dos cônjuges no exercício da administração vinculam não apenas seus bens particulares, mas também os bens comuns do casal, os quais respondem pelas obrigações assumidas, razão pela qual não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou a penhora do imóvel. 



    Além disso, o conjunto probatório dos autos indica a existência de diversos endereços vinculados ao casal, além de registros imobiliários que apontam a titularidade de vários bens, o que levanta fundadas dúvidas quanto à alegação de que o imóvel penhorado seria o único destinado à moradia da família. 



    Trata-se de matéria eminentemente fática, cuja análise demanda o reexame de provas, o que é inviável na via estreita da reclamação constitucional”. (eDOC 23, p. 4)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente